Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito, consubstanciado em eventual omissão, contradição ou erro material, na fundamentação do julgado.
3. Em que pese a argumentação e combatividade do embargante, destaco que a matéria foi integral e corretamente abordada no julgamento colegiado da apelação.
4. A fundamentação do voto condutor do acórdão foi suficiente a embasar a manutenção da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença de origem, dando parcial provimento apenas quanto à adequação dos honorários ao mínimo legal das faixas de valores previstas pelo art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. A argumentação apresentada teve como fundamentos principais a inocorrência da prescrição e da desproporcionalidade da fixação dos honorários. Assim, foram analisadas de forma precisa a questão da prescrição da execução e dos honorários advocatícios com a impossibilidade de afastar a aplicação do Tema 1.076 do STJ. As teses apresentadas no voto desta Relatoria foram devidamente embasadas e o entendimento acompanhado pelos pares votantes no julgamento colegiado.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.